Tribunal: TJES
Processo: 5011020-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011020-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO DONATO

IMPETRADO: Juízo 2 Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
I
NOCORRÊNCIA.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Narra a denúncia que, em 20/02/2025, no bairro Itaquari, Cariacica/ES, o paciente foi abordado por policiais militares em patrulhamento de rotina, em local conhecido pelo intenso comércio de drogas. Em sua posse, foram encontrados dois pinos de cocaína e R$ 20,00 em espécie. Nas proximidades, em duas bolsas, localizaram-se 37 pinos de cocaína, 73 pedras de crack, 10 buchas de maconha e R$ 262,90. Ressaltou-se que os pinos de cocaína apreendidos com o paciente tinham as mesmas características dos demais entorpecentes localizados, evidenciando destinação mercantil.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1º) definir se a prisão preventiva do paciente deve ser mantida diante da gravidade concreta da conduta e de seus antecedentes; (2º) verificar se houve nulidade processual pelo indeferimento da oitiva de testemunha; (3º) avaliar se se configura excesso de prazo na instrução criminal; (4º) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão preventiva.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de

revogação da prisão preventiva
, constata-se que a decisão de primeiro grau encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas (73 pedras de crack, 39 pinos de cocaína e 10 buchas de maconha), além de numerário compatível com a prática do tráfico. Os antecedentes criminais do paciente pela mesma prática revelam risco concreto de reiteração delitiva. Dessa forma, a medida extrema mostra-se necessária, não sendo adequadas medidas cautelares diversas.

No que se refere ao pedido de
r
econhecimento de nulidade processual pelo indeferimento da oitiva de testemunha
, verifica-se que a rejeição decorreu da intempestividade da solicitação, apresentada fora do prazo legal previsto no art. 396-A do CPP. Ademais, a ata da audiência registra que a defesa se deu por satisfeita, sem insurgência, caracterizando preclusão consumativa. Assim, inexiste nulidade.

Sobre o pedido de
r
elaxamento da prisão por excesso de prazo
, observa-se que a instrução criminal foi encerrada em maio de 2025, estando o processo atualmente em fase de alegações finais. O pequeno atraso na intimação ministerial foi sanado e não caracteriza desídia judicial. A jurisprudência do STJ orienta que o prazo processual não deve ser analisado de forma aritmética, mas sim sob o prisma da razoabilidade, o que afasta a alegação defensiva.

Relativamente ao pedido de
a
nálise da insuficiência probatória e contradições nos depoimentos policiais
, o pleito não pode ser apreciado nesta via estreita, pois demandaria dilação probatória, incompatível com o rito célere do
habeas corpus
, devendo ser discutido no mérito da ação penal.

Por fim, quanto ao pedido de
revogação da prisão preventiva em razão das condições pessoais favoráveis
, como residência fixa e trabalho lícito, tais elementos, embora relevantes, não afastam a prisão quando presentes fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública.

V. DISPOSITIVO

Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011020-30.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO DONATO
IMPETRADO: JUÍZO 2 VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ GUSTAVO CARDOSO MARTINS - ES37477

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO DONATO
,

preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 20 de fevereiro de 2025, na Rua Jocarly Gomes Salles, bairro Itaquari, em Cariacica/ES, o paciente foi surpreendido por policiais militares em patrulhamento de rotina, em local já conhecido pelo intenso comércio de drogas. Consta que, ao perceber a aproximação da guarnição, o acusado demonstrou nervosismo, circunstância que motivou a abordagem, sendo ele já reconhecido pelos policiais por envolvimento anterior com o tráfico de entorpecentes.

No momento da busca pessoal, foram encontrados em sua posse, dois pinos de cocaína, bem como a quantia de R$ 20,00 em espécie. Nas proximidades, em duas bolsas, os militares localizaram maior quantidade de entorpecentes, consistentes em 37 pinos de cocaína, 73 pedras de crack e 10 buchas de maconha, além de R$ 262,90 em espécie.

Ressalta a denúncia, que os pinos de cocaína encontrados com o acusado, possuíam as mesmas características dos pinos localizados nas bolsas, o que, aliado à diversidade e quantidade de substâncias apreendidas, evidencia a finalidade de tráfico.

Descritos os elementos acusatórios, passo a análise das teses formuladas na presente impetração.

Em relação à
custódia cautelar
, cumpre destacar que a prisão preventiva constitui medida de exceção, somente cabível diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, verifico que a decisão impugnada fundamentou a necessidade da medida na
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta da conduta imputada, destacando a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (73 pedras de crack, 39 pinos de cocaína e 10 buchas de maconha), bem como a apreensão de numerário oriundo do tráfico.

Outrossim, o paciente possui antecedentes pela mesma prática, o que revela risco concreto de reiteração delitiva. Dessa forma, a decisão que manteve a prisão cautelar, encontra-se devidamente motivada e alinhada à jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, que reconhecem a gravidade da conduta e a periculosidade social do agente como fundamentos idôneos para a custódia extrema.

N
o
que se refere
as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se mostram adequadas e suficientes para atender às exigências do caso em análise.

Quanto ao alegado
cerceamento de defesa
, pelo indeferimento da oitiva de testemunha arrolada
, constato que a rejeição decorreu da intempestividade do pedido, formulado fora da oportunidade legal prevista no art. 396-A do CPP. Além disso, a ata da audiência demonstra que a defesa se deu por satisfeita, sem insurgência. Portanto, não há que se falar em nulidade processual, uma vez que o ato judicial observou o princípio da paridade de armas e a preclusão consumativa.

No
que diz respeito
ao suposto
excesso de prazo
, observo que a instrução criminal foi encerrada em maio de 2025, estando o feito atualmente em fase de alegações finais. Ainda que tenha ocorrido pequeno atraso na intimação ministerial, tal circunstância foi sanada, não havendo desídia do juízo capaz de caracterizar constrangimento ilegal.

Importante ressaltar que, a jurisprudência do STJ, é firme no sentido de que, o prazo para a formação da culpa não pode ser aferido de forma meramente aritmética, devendo ser considerado o princípio da razoabilidade, o que afasta a alegação da defesa.

Por outro lado, as alegações acerca da
insuficiência probatória
e das supostas
contradições nos depoimentos policiais
não podem ser examinadas nesta via estreita do
habeas corpus
, pois demandam dilação probatória incompatível com o rito célere e cognição sumária do
writ
, matéria própria da ação penal originária.

Por fim,
o
impetrante sustenta que as condições pessoais do paciente revelam-se favoráveis à revogação da prisão preventiva
, uma vez que possui residência fixa e trabalho lícito.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, tais condições, embora relevantes, não obstam, por si sós, a decretação da prisão cautelar, quando presentes outros elementos que demonstram o perigo de liberdade, como é o caso dos autos.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.